Tribunal: STF
Processo: ARE 1397909
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal - STF. Transcrevo a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. LEI 12.615/2012. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. I - Para ocorrer violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. Precedentes. II -É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise demanda a interpretação de normas infraconstitucionais. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 151, p. 1)



     



    Os embargos de declaração, em seguida opostos, foram rejeitados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados.”



    O embargante indica como paradigma o ARE 1.079.659 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 20/4/2018 e sustenta que:



    “[...]



    8. O acórdão recorrido entendeu que, ao deixar de aplicar a lei 12.651/12 aos fatos pretéritos, o Tribunal de origem, apenas, interpretou a norma, sem afrontar a Constituição, exigindo, para a configuração da violação, pronunciamento expresso de inconstitucionalidade. Disse o acórdão que ‘Para ocorrer violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público’ e que ‘...o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos a partir da interpretação dos dispositivos da Lei 12.651/2012 (Código Florestal)’. 



    [...]



    10. No acórdão paradigma o que se tem é que o afastamento de lei federal com fundamento em preceitos constitucionais, sem a observância da reserva de plenário, ofende a regra do art. 97 da Constituição e a Súmula Vinculante 10, entendendo a Primeira Turma, no julgamento do AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.079.659, São Paulo, MIN. RELATOR LUIZ FUX, , que ‘O acórdão proferido pelas instâncias ordinárias, que afasta a aplicação de dispositivo legal, com fundamento em preceitos constitucionais, sem a observância da regra prevista no artigo 97 da Constituição Federal, contraria a Súmula Vinculante no 10.’



    [...]



    11. No leading case sobre a ofensa a reserva de plenário vamos encontrar uma série de argumentos que sintetizam o caminho que deve seguir esse julgamento, pois, ainda que não se trate do mesmo fato – aqui discutimos a aplicação dos dispositivos da Lei 12.651/12 (Código Florestal) com previsão aos fatos pretéritos, enquanto no paradigma trata da aplicação da Lei Federal 10.519/2002 que permite a realização dos denominados ‘rodeios’ -, o certo é que a ratio decidendi é a mesma, qual seja, o afastamento da aplicação de dispositivo legal com fundamento em preceitos constitucionais. A matéria, inclusive, é a mesma, porque envolve o direito ambiental. Aqui, a norma foi afastada ao argumento de ofensa aos princípios do tempus regit actum e do não retrocesso ambiental, no paradigma a aplicação o foi com base no artigo 225, §1º, VII, da Constituição, ficando assentado no julgamento paradigma que:



    [...]



    15. Em suma, o acórdão recorrido é divergente do paradigma da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal.” (doc. eletrônico 162, pp. 4-7)



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos de divergência, em parecer da lavra do então Procurador-Geral da República, Augusto Aras. (doc. eletrônico 168)



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico não assistir razão ao embargante. 



    Isso porque os embargos de divergência serão cabíveis apenas quando o acórdão de uma das Turmas do STF divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou da outra Turma desta Suprema Corte sobre uma específica questão jurídica.



    Além disso, nos termos do art. 331 do RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados. Este Supremo Tribunal interpreta essa exigência como a necessidade de os embargos de divergência fazerem um cotejo analítico que demonstre de forma clara, objetiva e inequívoca a existência da divergência alegada. Desse modo, são inadmissíveis os embargos que apenas transcrevam ementas de julgados ou aleguem de forma genérica a existência de divergência. Cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. COTEJO ANÁLITICO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA QUESTÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência de similitude entre os casos confrontados é obstáculo suficiente para que os Embargos de Divergência não sejam admitidos. Precedentes. 2. Some-se que a jurisprudência desta CORTE assentou serem incabíveis embargos de divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do recurso extraordinário ou do agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.424.496 AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/10/2023)



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Alegada formação da coisa julgada por capítulos. Prazo de decadência. 1. O acórdão embargado decidiu que: (i) a questão ora discutida tem caráter eminentemente legal; (ii) ainda que superada a natureza infraconstitucional da questão, deve-se prestigiar a solução adotada pelo acórdão recorrido, por razões de segurança jurídica, em face da existência de súmula de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão. 2. A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre o tema discutido no acórdão embargado e os fundamentos do julgado paradigma, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. Nessa hipótese, restam incabíveis os embargos de divergência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.081.785 AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/5/2023).



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNÇÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – É inadmissível o conhecimento de embargos de divergência, por eles terem função de uniformização de jurisprudência, quando manifestam o simples inconformismo em relação ao acórdão embargado, com base em supostas violações da Constituição ou da legislação, sem a indicação de um paradigma da outra Turma ou do Plenário do STF, e sem o necessário cotejo analítico. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 900.481 AgR-EDv-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2017).



    No caso, não houve a adequada comprovação da existência de divergência jurisprudencial nesta Suprema Corte sobre o tema em análise nestes autos.



    Posto isso, não admito o recurso (art. 335, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator